Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-32.2022.8.11.0035
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-32.2022.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA PRETENSÃO PELO ENTE PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISTINÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (art. 487, III,
a
, CPC), em razão do reconhecimento da procedência do pedido autoral, consistente na implementação de política pública de controle populacional de animais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a satisfação da obrigação de fazer pelo réu, por meio de atos administrativos praticados após a judicialização da demanda e em resposta a determinações judiciais, configura reconhecimento da procedência do pedido (art. 487, III, “a”, CPC) ou perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC).

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento da procedência do pedido caracteriza-se pela conduta voluntária do réu que, no curso do processo, satisfaz a pretensão deduzida pelo autor, mediante a realização do pedido formulado na inicial.

4. A perda superveniente do interesse processual, por outro lado, pressupõe a ocorrência de fato externo e alheio à dinâmica processual que torna a tutela jurisdicional inútil ou impossível.

5. A edição de lei municipal e a celebração de termo de fomento, praticadas pelo ente público demandado após o ajuizamento da ação civil pública e em resposta direta à provocação judicial, não constituem eventos fortuitos, mas atos deliberados com nexo causal direto com a pretensão deduzida, configurando, assim, reconhecimento da procedência do pedido.

6. A manutenção da sentença de extinção do processo com resolução do mérito é imperativa, restando prejudicada a análise das teses subsidiárias relativas à reserva do possível e à separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A satisfação da obrigação de fazer pelo ente público, mediante atos administrativos praticados no curso da ação civil pública em resposta à judicialização da demanda, configura reconhecimento da procedência do pedido e enseja a extinção do processo, com resolução de mérito (art. 487, III, ‘a’, do CPC), não se caracterizando como perda superveniente do interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, ‘a’ e VI e art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1000436-94.2021.8.11.0010, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão agravada retificou de ofício a sentença, a fim de excluir a condenação em custas e honorários advocatícios, por serem manifestamente incabíveis.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve o reconhecimento dos pedidos formulados na petição inicial, mas apenas o cumprimento das determinações judiciais constantes nos autos até então, notadamente daquelas que se encontravam em vigor.

Aduz que a intervenção judicial em políticas públicas desprovida de prévio orçamento definido configura violação ao princípio da reserva do possível, além de não ser admissível a fixação de multa cominatória contra o Poder Público, tampouco o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 316873892, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

A controvérsia submetida a esta c. Câmara possui natureza eminentemente processual, exigindo a correta subsunção dos fatos aos institutos da extinção do processo previstos no Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que os atos administrativos por ele praticados no curso do feito — notadamente a edição da Lei Municipal n. 1.377/2023 e a celebração do Termo de Fomento n. 4/2023 com a Associação Protetora dos Animais — configurariam hipótese de perda superveniente do interesse processual.

A decisão agravada, em sentido diametralmente oposto, ratificou a sentença que qualificou tais atos como verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido.

Pois bem.

A adequada resolução da questão jurídica exige a análise da natureza e do momento em que foi praticada a conduta pelo ente público.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública em 26 de setembro de 2022, apontando grave omissão do Município na implementação de políticas públicas destinadas ao controle populacional de animais em situação de rua. Ademais, denunciou as condições precárias do canil municipal, as quais repercutem diretamente na saúde pública e configuram maus-tratos à fauna.

Em 23 de novembro de 2022, o d. Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, impondo ao réu, ora agravante, uma série de obrigações de fazer, com prazos determinados (Id. 281247851).

Todavia, a eficácia dessa decisão foi suspensa, em 20 de janeiro de 2023, por determinação da i. Desembargadora Presidente à época, nos autos da suspensão de liminar n. 1000412-28.2023.8.11.0000.

Posteriormente, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento (autos n. 1000198-37.2023.8.11.0000), interposto pelo Município de Alto Garças (MT) contra a decisão que havia deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, realizado em 24 de julho de 2023, e que negou provimento ao recurso, os efeitos da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
foram restabelecidos.

A trajetória dos autos de origem revela elemento fático de singular relevância: somente após a judicialização da demanda, em 26 de setembro de 2022, o ente público editou legislação específica (Lei Municipal n. 1.377, de 28 de junho de 2023), autorizando a celebração de parceria com entidade do terceiro setor. Na sequência, em 29 de junho de 2023, formalizou o Termo de Fomento com a Associação Protetora dos Animais (Id. 281247901).

A justificativa apresentada pelo próprio ente público para a celebração da referida parceria foi a “
transferência de responsabilidade quanto ao canil público
” (manifestação protocolizada em 30 de junho de 2023, Id. 281247898).

Ademais,
houve a celebração de novo termo de fomento em 5.2.2025, com prazo de vigência no período de 1º.1.2025 a 31.12.2025 (Id. 281247942).

Tais elementos fáticos possuem densidade probatória suficiente para demonstrar o nexo causal direto entre a atuação estatal e a pretensão deduzida na inicial da ação civil pública.

No caso, a perda superveniente do interesse processual, prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pressupõe a ocorrência de fato externo ao processo que torne a tutela jurisdicional inútil ou impossível. Essa hipótese configura-se quando evento alheio à vontade das partes ou à própria dinâmica processual elimina a necessidade de composição da lide pelo Poder Judiciário.

Em sentido diverso, o reconhecimento da procedência do pedido, disciplinado no art. 487, III, alínea
a
, do referido diploma legal, caracteriza-se pela conduta voluntária do réu que, no curso do processo, satisfaz a pretensão deduzida pelo autor. Tal reconhecimento se dá mediante anuência à tese jurídica adversa ou, ao menos, pela realização do quanto postulado na inicial.

Sobre essa questão, Fredie Didier Jr. esclarece:

“
É por isso que se afirma, com razão, que não há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em ‘perda do objeto’ da causa. É o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se deu antes da citação do réu – se o adimplemento se deu após a citação, o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas de reconhecimento da procedência do pedido
” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento
. 11. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009, v. 1, p. 197).

Consoante se extrai dos autos, a satisfação da obrigação de implementar políticas públicas de controle de zoonoses não decorreu de circunstância externa ou alheia ao processo. Ao contrário, resultou de atos deliberados e conscientes do ente público demandado, praticados em clara resposta à provocação judicial.

A edição de lei municipal e a celebração de termo de fomento não configuram eventos fortuitos ou fatos dissociados da relação processual, mas representam medidas administrativas adotadas pelo Município com a finalidade específica de atender às determinações judiciais.

A própria narrativa do ente municipal, ao justificar a parceria com a entidade privada, estabeleceu vínculo direto e inequívoco com o cumprimento da decisão proferida nestes autos.

Nesse sentido, esta c. Câmara decidiu que “
o cumprimento de obrigação de fazer no curso do processo não configura perda superveniente do objeto, sendo necessário o reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito
” (TJ-MT, apelação 1000436-94.2021.8.11.0010, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.10.2024, publicado no DJE em 31.10.2024).

Quanto aos demais argumentos subsidiários, como a alegada violação ao princípio da separação dos poderes e a invocada ofensa ao princípio da reserva do possível, mostra-se desnecessária a análise dessas questões, em razão do reconhecimento do pedido. Seria manifestamente contraditório que o ente municipal, após reconhecer a procedência das pretensões deduzidas na inicial, viesse a contestar, em momento posterior, a legitimidade de tais pedidos.

Por fim, registra-se que eventual imposição de multa cominatória ou bloqueio de valores para compelir o cumprimento da obrigação deve ser discutida no momento processual adequado, porquanto não se pode presumir o descumprimento nem antecipar a medida a ser adotada pelo d. Juízo
a quo
.

Em conclusão, não se vislumbram nas razões recursais argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o que impõe a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025